Tribunal: TJSP
Processo: 2125575-62.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. V. Aresto que enfrentou a matéria de acordo com o decidido pelo STJ e pelo STF. Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125575-62.2015.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ADEMILSON EVANGELISTA DA CRUZ E OUTROS, FRANCISCO EVANGELISTA DA CRUZ,
ADILSON EVANGELISTA DA CRUZ, ALCIDES EVANGELISTA DA CRUZ, ANTONIO CARLOS DA
CRUZ, CLARICE EVANGELISTA DA CRUZ ROCHA, CLAUDECIR EVANGELISTA DE SOUSA e
CLEUZA EVANGELISTA DA CRUZ, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
integralmente o quanto decidido nos V. Arestos de fls. 287/292 e 317/320. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125575-62.2015.8.26.0000 -Voto no 16933
2
VOTO No 16933
Agravo de Instrumento: 2125575-62.2015.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravantes: Ademilson Evangelista da Cruz e outros
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. V. Aresto que
enfrentou a matéria de acordo com o decidido pelo STJ e pelo STF.
Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 317/320, que, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo agravante,
acrescenta-se que face à interposição de Recurso Especial (fls. 324/362) os autos
retornaram para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto
ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905 (fls. 370/371).
Relatados.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, na apreciação do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, em síntese, no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que inclui o art. 41-A na Lei no 8.213/91. In verbis:
(...)
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125575-62.2015.8.26.0000 -Voto no 16933
3
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
No caso em exame, em que foi adimplido o precatório
judicial e as partes divergem sobre as diferenças, discute-se, em síntese, a modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.425 e 4.357; a repercussão
geral do RE 870.947/SE; a não incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09 e a aplicabilidade da TR como indexador.
Confira-se, nesse sentido, a fundamentação adotada no voto
condutor (fls. 287/292):
A atualização monetária dos valores exequendos deve, de
fato, seguir os critérios estabelecidos pela Lei 11.960/09 e a
modulação dos efeitos das referidas ADIs pelo C. STF e, portanto,
se fazer incidir a TR, na forma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,
até 12/2013 e, a partir de então, pelo IPCA-E.
É verdade que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o C.
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por
arrastamento do artigo 5o, da Lei 11.960/2009, que conferiu a
atual redação ao artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997. O V. Aresto, a
propósito, segue assim ementado:
(...)
A declaração de inconstitucionalidade sofreu, todavia,
modulação em seus efeitos, de modo que o C. STF determinou
expressamente a manutenção da aplicação da TR como fator de
atualização monetária dos precatórios até o dia 25/03/2015 e, a
partir de então, a incidência do IPCA-E.
Não caberia na hipótese, entretanto, a aplicação da TR até
o dia 25/03/2015. Isso porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2014 (Lei 12.919/2013), em momento anterior
à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
da Lei 11.960/2009, determinou a aplicação do IPCA-E como fator
de atualização dos precatórios federais, previsão repetida na
LDO/2015 (Lei 13.080/2014).
(...)
No tocante à correção monetária, será aplicado o INPC
(art. 41-A da Lei de Benefícios), até 30 de junho de 2009, data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125575-62.2015.8.26.0000 -Voto no 16933
4
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando incidirá a TR.
Observa-se que a partir de 1o de janeiro de 2014 e, após, o IPCA-
E, nos termos da LDO de 2014 e 2015, ou, posteriormente, outro
índice que venha a substituí-lo.
Como se observa, o precatório foi adimplido em 30/06/2008
(fls. 170) e a matéria ventilada foi completamente enfrentada de acordo com o decidido
pelo STJ e pelo STF. Logo, não há que se falar, na espécie, em retratação do julgado.
Posto isso, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou
afronta ao julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, MANTEM-SE
integralmente o quanto decidido nos V. Arestos de fls. 287/292 e 317/320.
Nuncio Theophilo Neto
Relator